Tribunal: TCU
Processo: 020.211/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8852/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.211/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Goncalves Mendes (XXX.408.590-XX); Angela Maria Onofrio (XXX.418.468-XX); Catarina Lima Pulsz (XXX.247.280-XX); Cecilia Onofrio Cardoso da Silva (XXX.418.508-XX); Elisiane Goncalves Mendes (XXX.783.670-XX); Elza da Luz Acosta Leal (XXX.254.950-XX); Eneida Mary Lima Prauchner (XXX.304.090-XX); Galvania Paz Foletto (XXX.174.560-XX); Gislaine Paz Foletto (XXX.174.480-XX); Inglacir Lima da Silva (XXX.568.120-XX); Luciene Evelin Acosta Leal Alves (XXX.595.900-XX); Tania Regina Onofrio da Silva (XXX.263.170-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.